Tribunal: TJPA
Processo: 0811093-96.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811093-96.2019.8.14.0000
PACIENTE: EDINEY DIEGO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula nº 52 do C. STJ.

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Clívia Renata Loureiro Croelhas
, em favor do nacional
Ediney Diego Pantoja
, preso preventivamente desde o dia 24/06/2019 pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 33, da Lei de nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que até a data da impetração não fora realizado o interrogatório do paciente, sendo redesignada a instrução e julgamento para 21/01/2020, situação que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“(...) o provimento do presente
Habeas Corpus
, visando a análise das teses supramencionadas, bem como a concessão da liminar, para que seja expedido o alvará de soltura ao Paciente.

Subsidiariamente, caso o pedido anterior não seja deferido. Que seja aplicado medidas cautelares diversas da prisão preventiva sobre o paciente, tais como: o uso do monitoramento eletrônico.” <sic>

Junta documentos (Id. 2591193 a 2591192).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2595571), sendo prestadas as informações (Id. 2609966).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2621868).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2628846).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
O
habeas corpus
impetrado em favor do paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e concessão de sua liberdade provisória, sob a justificativa de excesso de prazo para a formação da culpa ou, alternativamente, a substituição da preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Na espécie, não verifico o alegado constrangimento ilegal.

Isto porque, em consulta ao sistema LIBRA deste e. Tribunal, verificou-se que a audiência designada para o dia 21/01/2020 foi realizada e os autos estão com vistas às partes para alegações finais e, após, conclusos para sentença.

Destarte, uma vez encerrada a instrução probatória resulta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos precisos termos da Súmula 52, do STJ, segundo a qual:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO PARA O FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...).

III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes).

IV - Na hipótese, não se identifica o alegado excesso de prazo, vez que, conforme se constata dos autos, bem como das informações disponibilizados no sítio do eg. Tribunal de origem, o feito tem tido andamento regular, sendo que aguarda a apresentação de alegações finais pela defesa. Assim, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado 52 da Súmula do STJ.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 114787/RJ; Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE); QUINTA TURMA; 01/10/2019; DJe 16/10/2019)

Quanto a pretensão alternativa de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319, do CPP,
entendo que não há como ocorrer, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312, do CPP, conforme se verifica dos informes da autoridade impetrada à Id. 2609966,
verbis
:

-1. Autos nº: 0004793-43.2019.8.14.0133

-2. Ação Penal que apura em relação ao impetrante: art. 33 da lei 11343/2006

-3. Denunciado: EDINEY DIEGO PANTOJA

-4- Data da prisão: 23/06/2019

-5- Fundamento da decisão: Consta nos autos que policiais foram acionados por populares que informaram que um casal estaria comercializando entorpecentes dentro de um estabelecimento comercial neste município. Ao se dirigirem ao local, abordaram o denunciado, acompanhado da segunda acusada, e encontraram 24 petecas de cocaína, ocasião em que eles teriam confessado que havia outras drogas em sua residência, tendo sido encontrado os entorpecentes, uma balança de precisão e um destrinchador de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva após realização de audiência de custódia, tendo em vista que o denunciado responde a outros processos por crime de mesma natureza.

-6. Antecedentes criminais: Réu condenado nos autos do processo 0008837-53.2014.8.14.0401, com trânsito em julgado em 25.04.2017.

-7. Fase Processual: Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21.01.2020.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO QUANDO CONFIGURADA A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...).

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Com relação às alegações de excesso de prazo para a formação da culpa, encontrando-se o processo na fase de apresentação de alegações finais pelas partes, verifica-se a atração ao caso da incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 431828 SP 2017/0335911-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018)

À vista do exposto,
denego denego a ordem.

É como voto.

Belém, 21/02/2020